Tribunal: STF
Processo: RE 100793
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM GRAU DE EMBARGOS
INFRINGENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSAO DO JULGAMENTO EM
DILIGENCIA, FORMULADO POR OCASIAO DA SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DO
RECORRENTE, POR NÃO SE APRESENTAR ADEQUADO, NAS CIRCUNSTANCIAS DO
CASO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OS TITULOS EXEQUENDOS
FORAM CONSIDERADOS LIQUIDOS, CERTOS E EXIGIVEIS. AS DECISÕES NA
INSTÂNCIA ORDINARIA SE ARRIMARAM NO EXAME DA PROVA DOCUMENTAL E
PESSOAL, NÃO COMPORTANDO REEXAME NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 279).
QUANTO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, A MATÉRIA NÃO FOI PREQUESTIONADA (SÚMULA 282).
NÃO SE CARACTERIZA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 572 E 614, INC-II,
DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL, PORQUANTO O ARESTO RECORRIDO COM BASE NO
EXAME DA PROVA CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO NOS CONTRATOS
EM CAUSA (SÚMULA 279).
NO QUE TANGE AO ART-594 DO COD. PROC. CIVIL, APLICA-SE A SÚMULA 355.
ADEMAIS, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE SERIA IMPERTINENTE A SUA
INVOCAÇÃO. COM RESPEITO AO DEC.-LEI 427/69 TAMBÉM INCIDE A SÚMULA
355.
NO QUE SE RELACIONA A NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 10, NS. 1 E 2,
E 14 DO CÓDIGO COMERCIAL, APLICAM-SE AS SUMULAS 355 E 282.
FINALMENTE, O RECORRENTE NÃO COMPROVOU O ARGUIDO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (ART-322 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.